Tribunal: STF
Processo: Rcl 79446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Find H. R. Consultoria e Gestão de Pessoas Ltda., em 13.5.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Paulo, que, ao manter a realização de audiência de instrução e julgamento, nos autos do Processo n. 1000713-84.2025.5.02.0006, teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



     2. A reclamante argumenta que “a ação trabalhista nº 1000713-84.2025.5.02.0006 foi originalmente proposta por Bruna Sartori Monteiro em face da ora Reclamante (...), sendo designada audiência UNA para 05/06/2025” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esclarece que a autora da reclamação trabalhista busca “ver declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a FIND H. R. Consultoria e Gestão de Pessoas Ltda., bem como o reconhecimento de vínculo de emprego pelo período de 01/11/2021 a 11/04/2023, sob a alegação de ‘pejotização’ e fraude na modalidade de contratação, quando, em verdade, supostamente teria trabalhado como ‘empregada’” (fl. 2).



    Afirma ser “evidente que o tema fulcral da ação trabalhista nº 1000713- 84.2025.5.02.0006 coincide com o Tema 1.389 da repercussão geral, sobretudo no que concerne à discussão acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” (fl. 3).



    Sustenta ter requerido a “imediata suspensão da tramitação do feito, com esteio na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no bojo da análise de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.532.603, (...) e o cancelamento da audiência UNA designada para 05/06/2025 (...) Todavia, ao apreciar o requerimento desta Reclamante, a MM. Juíza Luciana Siqueira Alves Garcia, titular da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP recusou-se a suspender de imediato o processo trabalhista, em nítido desrespeito à autoridade do STF” 
(fl. 3).



    Requer medida liminar para determinar “a suspensão imediata da tramitação do processo 1000713-84.2025.5.02.0006 e o cancelamento da audiência UNA marcada para 05/06/2025” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede a procedência da reclamação para “cassa[r a] decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF já expostas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a realização de audiência de instrução e julgamento nos autos do Processo n. 1000713-84.2025.5.02.0006, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. A controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista consiste no exame da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre o Bruna Sartori Monteiro Galdi e Find H. R. Consultoria e Gestão de Pessoas Ltda. (fl. 1, e-doc. 7).



    Tem-se na inicial da reclamação trabalhista que Bruna Sartori Monteiro Galdi aceitou convite para prestar serviços à Find H. R. Consultoria e Gestão de Pessoas Ltda. mediante “contratação no modelo PJ” (fl. 3, e-doc. 4), tendo prestado seus serviços como pesquisadora, no período de 1º.11.2021 a 11.4.2023.



    Em sua inicial, afirmou:



     “[Q]ue a reclamante, ao ser contratada pela reclamada, foi informada que a única forma de admissão seria mediante contrato de prestação de serviços e para isso deveria abrir uma pessoa jurídica. Veja Excelência que a carta proposta, além de ser destinada a pessoa física da reclamante é realizada em uma data que sequer a reclamante possuía empresa aberta (...) Entretanto, a reclamante foi submetida a um verdadeiro processo seletivo e ENTREVISTA DE EMPREGO para a vaga de ‘Pesquisadora Sênior’, sendo entrevistada primeiramente pelo CEO da ré (Sr. Claudio Guerreiro) e posteriormente pelos Sócios da Reclamada, Srs. Fabio Andrade Lima Gabbay e Philipp Reisinger. Contudo, a contratação só pode ser efetivada através de um contrato de prestação de serviços, o que 
na prática nunca ocorreu, pois, a reclamante durante toda contratualidade atuou de forma subordinada, como uma verdadeira empregada. A reclamante foi obrigada a constitui pessoa jurídica para laborar na reclamada, a qual a reclamante encerrou imediatamente após ser demitida (...) Assim, à luz do princípio da Primazia da Realidade, requer seja declarada NULA a contratação do reclamante como prestador de serviços, tendo em vista a comprovação de preenchimento de todos os requisitos para reconhecimento da condição de EMPREGADO, requerendo, portanto, seja reconhecido o VÍNCULO EMPREGATÍCIO da reclamante para com o reclamado, inclusive mediante correto registro na CTPS do reclamante” (fl. 4-8, e-doc. 4).



    Na decisão que determinou a suspensão nacional de processos, o Ministro Gilmar Mendes afirma que uma das discussões objeto do Tema 1.398 da repercussão geral é “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços”.



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados monocráticos: Rcl n. 75.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.5.2025; Rcl n. 77.099, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2025; Rcl n. 74.938 Rcon, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.5.2025; Rcl n. 78.837, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2025; e Rcl n. 78.466, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o imediato sobrestamento do Processo n. 1000713-84.2025.5.02.0006 na Sexta Vara do Trabalho de São Paulo até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora